Tribunal: TJPA
Processo: 0013789-64.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da abordagem policial; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida deve ser considerada ilícita por decorrência de abordagem policial realizada sem fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se a conduta pode ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal e, em caso positivo, se é possível reconhecer a prescrição retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, diante da fuga do réu em alta velocidade ao avistar a viatura e da subsequente dispensa de objeto posteriormente identificado como droga. Não se constata ilicitude na diligência realizada, sendo legítimas as provas produzidas. 4. A condenação pelo crime de tráfico não encontra lastro em provas robustas e inequívocas. A quantidade reduzida de droga (6,703 g de cocaína), associada à ausência de outros elementos típicos do comércio ilícito e à confissão do apelante de que é usuário, impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. Diante da nova capitulação legal, restando configurado o lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia (07/02/2018) e a publicação da sentença (16/12/2022), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, c/c os arts. 107, IV, e 110, § 1º, do CP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 117, I e IV; CP, arts. 107, IV, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.112.298/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 25/10/2022; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013789-64.2017.8.14.0015

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da abordagem policial; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova produzida deve ser considerada ilícita por decorrência de abordagem policial realizada sem fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se a conduta pode ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal e, em caso positivo, se é possível reconhecer a prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, diante da fuga do réu em alta velocidade ao avistar a viatura e da subsequente dispensa de objeto posteriormente identificado como droga. Não se constata ilicitude na diligência realizada, sendo legítimas as provas produzidas.

4. A condenação pelo crime de tráfico não encontra lastro em provas robustas e inequívocas. A quantidade reduzida de droga (6,703 g de cocaína), associada à ausência de outros elementos típicos do comércio ilícito e à confissão do apelante de que é usuário, impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5. Diante da nova capitulação legal, restando configurado o lapso temporal superior a dois anos entre o recebimento da denúncia (07/02/2018) e a publicação da sentença (16/12/2022), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006, c/c os arts. 107, IV, e 110, § 1º, do CP.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 240, § 2º, e 117, I e IV; CP, arts. 107, IV, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.112.298/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 25/10/2022; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 9/8/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Alexandre Farias, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da abordagem policial. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Complementarmente, requereu a aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que estavam em rondas, quando viram o réu em uma moto, que ao avistar a viatura despejou um pacote, que posteriormente constatou-se ser droga, e empreendeu fuga em alta velocidade.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 20916956 - Pág. 8):

Declarações da testemunha ministerial SGT PM Pedro Oliveira da Silva Sobrinho - mídia de fl. 59: Que estavam em ronda pelo bairro Bom Jesus, e avistaram o cidadão em atitude suspeita, momento que foram atrás do indivíduo. Quando avistou a guarnição teria jogado um pacote no chão e empreendido fuga numa moto, em alta velocidade pela BR 316. Que conseguiram abordar o agente e achar o pacote que ele teria jogado. No pacote estavam 10 petecas de cocaína e após a abordagem pessoal foram encontradas mais a quantia de R$ 261,00.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – fuga e dispensa de objeto -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE PELO USO DE DROGAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por condenado por tráfico de drogas, insurgindo-se contra a decisão que manteve a validade da busca pessoal e valorou negativamente a conduta social com base no uso de drogas. Pleiteia-se a nulidade da busca por ausência de fundada suspeita e o afastamento da valoração negativa da conduta social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal que resultou na apreensão das drogas; e (ii) avaliar a validade da valoração negativa da conduta social com base no uso de drogas pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
instâncias ordinárias reconheceram a presença de fundada suspeita para a abordagem policial, considerando que
o recorrente estava em uma área conhecida por tráfico de drogas,
apresentou comportamento suspeito ao perceber a viatura, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, além de ter dispensado um objeto posteriormente identificado como droga
. Esses elementos justificam a busca pessoal conforme o art. 240, § 2º, do CPP.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o uso de drogas pelo réu, por si só, não é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social na dosimetria da pena, pois essa condição deve ser tratada no âmbito de políticas públicas de saúde. Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social do recorrente, que foi considerada desfavorável unicamente pelo fato de ele ser usuário de drogas. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA

5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 550 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS

TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(REsp n. 2.112.298/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.

2. Consta dos autos que o agravante demonstrou nervosismo, tentou se esquivar, ameaçando retornar, tentou empreender fuga, teria ameaçado e tentado agredir os policiais.

3. O Juízo de primeira instância absolveu o agravante do delito de resistência, mas manteve a condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca pessoal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6. No caso concreto, a busca pessoal foi considerada legítima, pois atendeu aos requisitos de sindicabilidade e referibilidade, conforme estabelecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. Comportamento nervoso e
tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

(AgRg no HC n. 939.553/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20916956 - Pág. 8):

(...)

Além disso, a materialidade foi demonstrada, pelo auto de apresentação e apreensão, laudo definitivo e pela prova oral, como adiante se demonstrará.

A atribuição inicial se valeu de elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. Em juízo, respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, os dados indiciários se converteram em provas suficientes à procedência do pedido.

Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático detalhado pelas testemunhas ministeriais, o que, por si só, dispensa maiores ilações. Declarações da testemunha ministerial SGT PM Pedro Oliveira da Silva Sobrinho - mídia de fl. 59: Que estavam em ronda pelo bairro Bom Jesus, e avistaram o cidadão em atitude suspeita, momento que foram atrás do indivíduo. Quando avistou a guarnição teria jogado um pacote no chão e empreendido fuga numa moto, em alta velocidade pela BR 316. Que conseguiram abordar o agente e achar o pacote que ele teria jogado. No pacote estavam 10 petecas de cocaína e após a abordagem pessoal foram encontradas mais a quantia de R$ 261,00.

O acusado Lucas Alexandre confessou a prática delitiva (mídias de fl. 59).

Considerando o pleito da defesa em memoriais escritos acerca da absolvição do acusado, com base na ausência de provas, rejeito, tendo em vista que se restou comprovada a materialidade e a autoria do fato. Em relação ao pedido de desclassificação do art. 33, Caput da Lei 11.343/06 para o art. 28 da mesma Lei, é inviável o acolhimento do pleito defensivo da conduta praticada pelo acusado.

A jurisprudência acerca da desclassificação:

(...)

Desse modo, inexistem dúvidas da configuração do tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em relação ao denunciado ora supracitado. Houve a apreensão de droga e os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório. As provas são rígidas.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo toxicológico definitivo (Num. 20916955 - Págs. 3 a 4), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente apreendido com o ora apelante – 6,703 g de cocaína; e nos depoimentos das testemunhas de acusação, principalmente do policial, Sr. Pedro Oliveira da Silva Sobrinho que realizou a sua prisão em flagrante.

Não há como acolher a tese absolutória, pois o testemunho do aludido policial mostra-se seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia; e goza de presunção de legitimidade.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, embora tenha sido preso em flagrante, em via pública, se desfazendo de um pacote com entorpecentes – 6,703 g de cocaína (Num. 20916955 - Págs. 3 a 4), o réu não foi visto vendendo-os ou expondo-os a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com ele outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de que a droga encontrada com ele era para venda ou para uso pessoal, até mesmo pela quantidade irrisória.

Somado a isso, o apelante afirmou em juízo que é usuário de entorpecente.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), como bem mesmo afirmado por ele em juízo.

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

A partir da correção da sentença condenatória, impõem-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa. Explico.

Ora, restando-o condenado por conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do artigo 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida em 07/02/18 (Num. 20916953 - Pág. 9), a sentença condenatória ocorreu em
16/12/22 (Num. 20916956 - Pág. 10), há ato de secretaria em 30/03/22 (Num. 20916956 - Pág. 10); e o Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 02 (dois) anos (artigo 30
da Lei nº 11.343/2006
, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal),
contados
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003502-87.2013.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/08/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para desclassificar a conduta do apelante Lucas Alexandre Farias para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; e, por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade deste, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 12/08/2025